Tribunal: TRF3
Processo: 5006519-81.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
318/907)

5006519-81.2024.4.03.6130

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006519-81.2024.4.03.6130

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: NOVELPRINT SISTEMAS DE ETIQUETAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS NÃO CABÍVEIS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia confirmado a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, voltados a afastar a cobrança de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, formalizadas em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à exigência de juntada da Certidão de Dívida Ativa à petição inicial da execução fiscal; (ii) aos requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa; (iii) à disciplina do ônus da prova; e (iv) à alegada nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à juntada da Certidão de Dívida Ativa à petição inicial foi afastada, porque as CDAs constam dos autos da execução fiscal e o acórdão embargado consignou expressamente o atendimento aos requisitos formais da inicial, nos termos do art. 6o da Lei no 6.830/1980.

4. A alegação de omissão quanto aos requisitos obrigatórios da CDA foi rejeitada, pois o acórdão analisou a regularidade do título, reconhecendo o preenchimento dos elementos previstos no CTN, art. 202, e na Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, suficientes para a identificação da origem, natureza, valor e critérios de atualização do crédito.

5. A alegação de omissão quanto ao ônus da prova não prospera, uma vez que o acórdão embargado aplicou corretamente a presunção relativa de certeza e liquidez da dívida ativa, atribuindo ao executado o ônus de ilidi-la por prova inequívoca, conforme a Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único, o CTN, art. 204, parágrafo único, e o CPC, art. 374, IV.

6. A alegação de nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título foi enfrentada e rejeitada, porque inexistente vício substancial na CDA, sendo desnecessária a apresentação de demonstrativo analítico de cálculos, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 1.138.202/ES).

7. Concluiu-se que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da decisão, apontando suposto error in judicando, finalidade incompatível com a via eleita, restrita às hipóteses do CPC, art. 1.022.

8. Registrou-se, ainda, a incidência do CPC, art. 1.025, para fins de prequestionamento, sem que disso decorra o reconhecimento de qualquer vício no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, XXXV e LV, e 93, IX; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, 3o, parágrafo único, e 6o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 374, IV, 369, 373, 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006519-81.2024.4.03.6130

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: NOVELPRINT SISTEMAS DE ETIQUETAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, opostos com o objetivo de afastar a cobrança de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, referentes aos meses de abril e maio de 2020, formalizadas na Certidão de Dívida Ativa no 18.513.396-7.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de discriminação da origem do crédito e da forma de cálculo dos juros e encargos, a ponto de afastar sua liquidez, certeza e exigibilidade.

III. Razões de decidir

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza, somente ilidida por prova inequívoca da parte embargante, não bastando alegações genéricas.

A Lei no 6.830/1980 não exige a apresentação de demonstrativo analítico de cálculos para a validade da CDA, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

No caso concreto, a CDA contém os elementos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ausente demonstração de vício substancial no título executivo, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza, somente afastável por prova inequívoca do executado. 2. É desnecessária a apresentação de demonstrativo analítico de cálculos para a validade da CDA, desde que atendidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.138.202/ES, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.06.2018”.

Alegou o embargante omissões quanto (1) à necessidade de a CDA constar da petição inicial; (2) aos requisitos obrigatórios da Certidão de Dívida Ativa; (3) à disciplina do ônus probatório; (4) à nulidade da execução fundada em título que não possui os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Os requisitos simplificados da petição inicial da execução fiscal estão previstos no artigo 6o da Lei 6.830/1980, que exige apenas o endereçamento, o requerimento para citação e o pedido, instruído com a Certidão de Dívida Ativa.

Por sua vez, os requisitos da CDA estão previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 2o. [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

As CDAs foram anexadas à inicial, conforme consta do Id 248258532 da execução fiscal n. 5002395-26.2022.4.03.6130. Além disso, o acórdão embargado consignou expressamente que todos os requisitos das CDAs foram preenchidos e que, nesse caso, incumbe ao executado apresentar provas que afastem a presunção de certeza e liquidez do título, conforme demonstram os seguintes trechos:

“[...] a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza, sendo ilidida apenas por prova inequívoca da parte contrária, desprovidas de eficácia meras alegações genéricas objeto do apelo.

Ademais, não consta da Lei n. 6.830/80 a exigência do demonstrativo de cálculo e forma de apuração do crédito, tendo, inclusive, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.138.202/ES, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, firmado o entendimento de que "é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC".

Dito isso, no caso sub judice, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos apresentam todos os elementos necessários à plena compreensão da dívida, permitindo ao responsável pelo débito conhecer sua origem, fundamento, valor e critérios de atualização, de modo a exercer ampla defesa.

Ademais, é certo que os créditos tributários foram constituídos com base em declarações fornecidas pela própria embargante.

Não cabe, pois, à parte exequente demonstrar a legitimidade da cobrança; recai sobre a embargante o ônus de comprovar eventual nulidade, apresentando elementos concretos nesse sentido, o que não ocorreu [...] (grifo nosso)”.

Assim, o acórdão distribuiu o ônus da prova em consonância com o artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, 374, IV, do CPC, e 204 do CTN, que estabelecem, respectivamente:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: [...]

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 5o, XXXIV, XXXV e LV, 93, IX, da CF; artigos 369, 373, 783, 803, I, 1.022 do CPC; artigo 203 do CTN; artigo 6o da Lei n. 6.830/1980) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS NÃO CABÍVEIS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia confirmado a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, voltados a afastar a cobrança de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, formalizadas em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à exigência de juntada da Certidão de Dívida Ativa à petição inicial da execução fiscal; (ii) aos requisitos legais da Certidão de Dívida Ativa; (iii) à disciplina do ônus da prova; e (iv) à alegada nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à juntada da Certidão de Dívida Ativa à petição inicial foi afastada, porque as CDAs constam dos autos da execução fiscal e o acórdão embargado consignou expressamente o atendimento aos requisitos formais da inicial, nos termos do art. 6o da Lei no 6.830/1980.

4. A alegação de omissão quanto aos requisitos obrigatórios da CDA foi rejeitada, pois o acórdão analisou a regularidade do título, reconhecendo o preenchimento dos elementos previstos no CTN, art. 202, e na Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, suficientes para a identificação da origem, natureza, valor e critérios de atualização do crédito.

5. A alegação de omissão quanto ao ônus da prova não prospera, uma vez que o acórdão embargado aplicou corretamente a presunção relativa de certeza e liquidez da dívida ativa, atribuindo ao executado o ônus de ilidi-la por prova inequívoca, conforme a Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único, o CTN, art. 204, parágrafo único, e o CPC, art. 374, IV.

6. A alegação de nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título foi enfrentada e rejeitada, porque inexistente vício substancial na CDA, sendo desnecessária a apresentação de demonstrativo analítico de cálculos, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 1.138.202/ES).

7. Concluiu-se que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da decisão, apontando suposto error in judicando, finalidade incompatível com a via eleita, restrita às hipóteses do CPC, art. 1.022.

8. Registrou-se, ainda, a incidência do CPC, art. 1.025, para fins de prequestionamento, sem que disso decorra o reconhecimento de qualquer vício no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, XXXV e LV, e 93, IX; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, 3o, parágrafo único, e 6o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 374, IV, 369, 373, 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão